Tribunal: TJSP
Processo: 2006048-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Cooperativa – Ação declaratória – Tutela de evidência e de urgência indeferidas – Pretensão de que sejam suspensos os efeitos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária da agravada realizada em 30 de maio de 2015, no tocante ao valor relativo a prejuízo apurado no exercício financeiro do ano de 2014 – Ação de cobrança envolvendo as mesmas partes, em que foi determinada realização de nova

Ementa:
Cooperativa – Ação declaratória – Tutela de evidência e de urgência indeferidas – Pretensão de que sejam suspensos os efeitos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária da agravada realizada em 30 de maio de 2015, no tocante ao valor relativo a prejuízo apurado no exercício financeiro do ano de 2014 – Ação de cobrança envolvendo as mesmas partes, em que foi determinada realização de nova perícia - Estabelecida ampla controvérsia - Urgência e probabilidade efetiva ou prova irretorquível do direito invocado ausentes – Descaracterização dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.